Tribunal: STJ
Processo: 0158696-68.2019.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2263662 - RJ(2025/0250516-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
RECORRIDO
: CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ANA CAROLINA COSTA BARBOSA MUSA - RJ217747
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF33133
ADILSON VIEIRA MACABU - RJ015979
ADILSON VIEIRA MACABU - DF047808
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADVOGADO SEM PODERES NA
PROCURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA. FATO GERADOR. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional nem
importa em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota
etendida pela recorrente,
fundamentação suficiente, porém diversa da pr
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A desistência da ação é ato jurídico unilateral e consiste na faculdade
que tem o autor de abrir mão do processo, mas não do direito material que
possa ter perante o réu.
3. Em regra, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da
parte ré se o pedido de desistência da ação feito pelo autor tiver sido
homologado antes da citação.
4. Diversamente de outras declarações unilaterais feitas pelas partes no
curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos
a partir da sua homologação judicial.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior entende que se o
pedido de desistência for homologado antes da citação do réu, não será
devido o pagamento da verba sucumbencial por parte do autor desistente.
Por outro lado, se a citação já tiver se efetivada, será cabível o pagamento
dos honorários advocatícios ao advogado do réu.
Documento eletrônico VDA56892662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 411bbcff-a311-4a7f-b3d8-2f90f71a0221

6. Considerando que o pedido de desistência da ação só produz efeitos
depois da sua homologação, o autor assume o risco da sucumbência se
houver pretensão resistida, inclusive pelo comparecimento espontâneo do
réu.
7. No caso dos autos, a resposta da ré foi apresentada antes da sua citação
e antes de homologado o pedido de desistência, motivo pelo qual é cabível a
fixação de honorários advocatícios em desfavor da autora.
8. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer
parcialmente do recurso especial e lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira. Ausente, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56892662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 411bbcff-a311-4a7f-b3d8-2f90f71a0221

RECURSO ESPECIAL No 2263662 - RJ(2025/0250516-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
RECORRIDO
: CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI -
RJ095237
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
ANA CAROLINA COSTA BARBOSA MUSA - RJ217747
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF33133
ADILSON VIEIRA MACABU - RJ015979
ADILSON VIEIRA MACABU - DF047808
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADVOGADO SEM PODERES NA
PROCURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CITAÇÃO.
CONTESTAÇÃO APRESENTADA. FATO GERADOR. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional nem
importa em deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota
etendida pela recorrente,
fundamentação suficiente, porém diversa da pr
para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A desistência da ação é ato jurídico unilateral e consiste na faculdade
que tem o autor de abrir mão do processo, mas não do direito material que
possa ter perante o réu.
3. Em regra, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da
parte ré se o pedido de desistência da ação feito pelo autor tiver sido
homologado antes da citação.
4. Diversamente de outras declarações unilaterais feitas pelas partes no
curso do processo, o pedido de desistência da ação somente produz efeitos
a partir da sua homologação judicial.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior entende que se o
pedido de desistência for homologado antes da citação do réu, não será
devido o pagamento da verba sucumbencial por parte do autor desistente.
Por outro lado, se a citação já tiver se efetivada, será cabível o pagamento
dos honorários advocatícios ao advogado do réu.
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

6. Considerando que o pedido de desistência da ação só produz efeitos
depois da sua homologação, o autor assume o risco da sucumbência se
houver pretensão resistida, inclusive pelo comparecimento espontâneo do
réu.
7. No caso dos autos, a resposta da ré foi apresentada antes da sua citação
e antes de homologado o pedido de desistência, motivo pelo qual é cabível a
fixação de honorários advocatícios em desfavor da autora.
8. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL, com fundamento no
“a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim
ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCEDIMENTO ARBITRAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA
SUSPENDER
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
ARBITRAL
E
DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA
TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUBSEQUENTE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
FORMULADO
POR
ADVOGADO
SEM
PODERES.
OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO APÓS O DESPACHO CITATÓRIO E
ANTES DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA AUTORA, COM RATIFICAÇÃO
DOS
ATOS
ANTERIORMENTE
PRATICADOS.
DESINFLUÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE SÓ PRODUZ EFEITOS APÓS HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL.
PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. HOMOLOGAÇÃO
ART. 200,
JUDICIAL QUE É CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DOUTRINA SOBRE O TEMA. INAPLICABILIDADE AO ART. 1040,
PARÁGRAFO 2o DO CPC, RESTRITO AO MICROSSISTEMA DE RECURSOS
REPETITIVOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA SUCUMBÊNCIA QUE
ESBARRA NO TEMA REPETITIVO
DESPROVIMENTO DO
1076/STJ.
RECURSO.” (e-STJ fls. 1.324-1.325)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.471-
1.477).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 1.502-1.539), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos com as
respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, VI, e 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo
Civil — porque teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de
origem de se manifestar acerca do não cabimento dos honorários advocatícios no caso
concreto.
(ii)
VIII e § 4o, do Código de Processo Civil — pois a condenação em
art. 485,
honorários seria descabida quando há desistência antes da triangulação dos polos, da
citação e da contestação; atuação “extra autos” não configuraria ingresso válido apto a
gerar sucumbência.
(iii)
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
do
art. 200,
c/c art. 662
Código Civil, e
§ 2o, do Código de Processo Civil — porque o marco da
art. 1.040,
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

condenação em honorários deve ser a citação, sendo indevida a compreensão de que,
para fins de sucumbência, os efeitos da desistência só se irradiam após a
homologação.
(iv) arts. 5o, 6o e 77, incisos II e III, do Código de Processo Civil, c/c art. 884
do Código Civil — pois teria havido abuso de direito de defesa, criação artificial de
litígio e descumprimento do dever de mitigar danos; a atuação da parte adversa após
ciência do pedido de desistência visaria exclusivamente obter honorários.
(v)
§ 8o, do Código de Processo Civil — já que seria o
art. 85,
sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.
A contraminuta em e-STJ fls. 1.572-1.603.
Após a inclusão do
para julgamento na sessão virtual
ARESP 2983588/RJ
da Terceira Turma de
a
o processo foi retirado da pauta por
25/11/2025
01/12/2025,
destaque da E. Ministra Daniela Teixeira e reautuado em recurso especial para
julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

A controvérsia consiste em analisar
se houve negativa de prestação
(1.i)
jurisdicional; e
se é cabível a condenação da
ao pagamento de
(1.ii)
autora/recorrente
honorários advocatícios quando o pedido de desistência da ação é homologado pelo
juízo depois de já apresentada a contestação pela ré/recorrida.

2. SÍNTESE DO PROCESSADO

Na origem, trata-se de recurso de apelação interposto pela
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN contra sentença que
autora/recorrente
homologou o pedido de desistência da ação por ela formulado e, em consequência,
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
O Tribunal local negou provimento à apelação e manteve a decisão
monocrática que condenou a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

3. INCIDÊNCIA DO DIREITO NO CASO CONCRETO

3.1. A ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
ao aplicar o direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, a Corte local se manifestou expressamente quanto à fixação de
honorários por entender ter havido trabalho profissional a justificá-la, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"Após o ajuizamento da ação, os advogados de ambas as partes
despacharam com o juiz de primeira instância para defender suas
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

respectivas teses; os patronos da autora, para deferimento da liminar, e os
patronos da ré, para seu indeferimento.
Como mencionado na decisão do id. 933, de 12.07.2019:

'assiste razão à empresa demandada quando afirma
que uma das advogadas que representa a empresa ré
compareceu ao gabinete para despachar logo após a distribuição
do feito, antes mesmo do despacho liminar'.

Assim, mesmo antes da contestação, há prova nos autos de
atuação judicial dos advogados da ré.
(...)
Na hipótese ora analisada, vale enfatizar, o pedido de desistência
foi apresentado após o despacho citatório, no dia anterior ao protocolo da
contestação, sendo certo que o juiz de origem o indeferiu por ter sido
formulado por advogado sem poderes para tanto. Mesmo tendo havido
posterior regularização da representação processual, com ratificação dos
atos praticados, essa questão mostra-se desinfluente, pois a desistência
somente produz efeitos após sua homologação (CPC,
pu).
art. 200,
(...)
A estratégia adotada pela autora, ao que as evidências indicam,
consistia em suspender o cumprimento da sentença arbitral antes que se
operasse a citação. Não tendo logrado êxito em ambas as instâncias,
apressou-se em desistir da ação antes do protocolo da defesa da ré, numa
tentativa de furtar-se ao pagamento dos honorários sucumbenciais." (e-STJ
fls.
)
1.334/1.340

É de se relembrar que o julgamento contrário à expectativa da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes não configura omissão. Da
mesma forma, o afastamento de arrazoados não significa vício processual apto a ser
integrado na via dos declaratórios, ainda mais quando o colegiado aborda os pontos
relevantes da controvérsia, conforme na espécie (vide
).
Tema 339/STF
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
. 3.
SÚMULA 283/STF
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
, uma
art. 1.022
CPC/2015
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'(REsp 1.923.107/SP
, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
, apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Não há obrigação de que acórdão se pronuncie especificamente sobre todas
as alegações suscitadas pelos litigantes. Na técnica da decisão judicial, é usual o fato
de que o acolhimento ou a refutação de determinado argumento torne prejudicado ou
exclua, logicamente, a análise dos demais, quer por restarem incompatíveis com a
decisão, quer por simplesmente não terem sido acolhidos.
No contexto destes autos, a aresto combatido concluiu corretamente ao
rejeitar os embargos por não identificar seus pressupostos, restando claro o intuito
infringente da medida, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.

3.2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO

No que se refere à ofensa aos arts. 5o, 6o e 77, incisos II e III, e 85, § 8o, do
Código de Processo Civil, e art. 884 do Código Civil, verifica-se que a matéria versada
nos mencionados dispositivos não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias,
embora opostos embargos de declaração.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
:
Súmula no 211/STJ "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
.
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"

3.3. MARCO TEMPORAL DOS PRINCIPAIS ATOS PROCESSUAIS

Preliminarmente, para compreensão da controvérsia, é essencial conhecer
as datas em que foram realizados os principais atos processuais:
(a)
distribuição da ação pela
2/7/2019:
autora/recorrente.
(b)
decisão indeferindo a liminar e despacho determinando
3/7/2019:
a citação.
(c)
pedido de desistência da ação feito pela
10/7/2019:
autora/recorrente,
realizado por pessoa sem poderes para o ato.
(d)
protocolo da contestação pela
11/7/2019:
ré/recorrida.
(e)
indeferimento do pedido de desistência da ação por parte do
12/7/2019:
magistrado, sob o fundamento de que foi formulado por advogado sem poderes para
tanto.
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

(f)
novo pedido de desistência da ação feito pela
24/7/2019:
sustentando que
autora/recorrente,
“seus respectivos efeitos retroagem até a data em
que foram praticados, nos termos do
§ único do Código Civil, inclusive em
art. 662,
relação à desistência formulada em 10.07.2019 (fl. 822), razão pela qual requer-se sua
. O magistrado, antes de decidir a
homologação nos termos do
§4o do NCPC”
art. 485,
questão, abriu prazo para que a
se manifestasse quanto ao pedido, tendo
ré/recorrida
esta concordado com a desistência.
(g)
sentença homologando o pedido de desistência da ação, com
19/3/2021:
extinção do feito sem resolução do mérito, condenando a
ao
autora/recorrente
pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Em suma, vê-se que a recorrente fez o primeiro pedido de desistência (
) um dia antes de ser apresentada a contestação (
); entretanto,
10/7/2019
11/7/2019
tal pedido não foi homologado pelo magistrado (
), porque foi realizado por
12/7/2019
advogado sem poderes para tanto. A representação da
foi
recorrente/autora
regularizada e foi realizado novo de pedido de desistência (
), pedido esse
24/7/2019
que foi homologado quase dois anos depois (
).
19/3/2021
Dadas essas premissas fáticas, destaca-se que a solução do presente caso
passa pela interpretação das normas que disciplinam a prática de atos processuais,
pela desistência da ação por parte do autor e pela necessidade de homologação de tal
ato para que surta seus efeitos jurídicos, bem como pela incidência de honorários
advocatícios em tal contexto.
Para ser ainda mais específico, a questão diz respeito a definir se o ato
processual (pedido de desistência da ação) praticado por advogado sem mandato
específico pode ser considerado válido quando ratificado posteriormente, e se o pedido
de desistência irradia seus efeitos jurídicos independentemente de homologação por
parte do juízo.
Tenho que a resposta a essas questões é negativa.

3.4. DESISTÊNCIA DA AÇÃO

A desistência da ação é um ato jurídico e consiste na faculdade que tem o
autor de abrir mão do processo, mas não do direito material que possa ter perante o
réu.
Se manifestada antes de o réu apresentar contestação, a desistência é
considerada ato jurídico unilateral; se praticada após a apresentação da defesa por
parte do demandado, mesmo que antes de vencido o prazo, o autor já não mais poderá
desistir da ação sem o consentimento do demandado, e o ato jurídico passa a ser,
necessariamente, bilateral (art. 485, § 4o, do CPC).
Ressalte-se que a consequência jurídica do pedido de desistência, quando
homologado pelo juiz, é a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VIII,
do CPC), sendo que esta faculdade de desistir pode ser manifestada até a sentença
(art. 485, § 5o, do CPC).
No que tange à produção de efeitos, a lei processual estabelece que "[os atos
das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem
;
imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais"
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

entretanto,
(art.
"[a] desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial"
200, parágrafo único, do CPC).
Confira-se o entendimento desta Corte Superior quanto ao tema:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APRENSÃO.
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
SÚMULA N. 83/STJ
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
.
SÚMULA N. 283/STF
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. "Conforme o
parágrafo único, do Código de Processo Civil,
art. 200,
tratando-se de
, é possível a retratação
pleito de desistência da ação
enquanto não houver a homologação do pedido, visto que somente a

partir deste ato a desistência produzirá efeitos.
Precedentes"
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
(AREsp n. 2.433.343/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/9/2025,
5/9/2025)
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF
.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
III. Dispositivo
5 . Agravo em recurso especial desprovido."
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
(AREsp n. 2.861.806/PR
Turma, julgado em
DJEN de
- destacou-se)
16/12/2025,
19/12/2025

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DUPLICAÇÃO DA ESTRADA DE FERRO
CARAJÁS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO ANTES DA
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em
da qual foi interposto o presente recurso especial interposto em
06/01/2015,
e concluso ao gabinete em
12/04/2023
14/07/2023.
2. O propósito recursal consiste em definir se a) houve negativa de prestação
jurisdicional, b) o denunciante pode se retratar do ato de desistência da
denunciação da lide e c) operou-se a preclusão pro judicato quanto à
manutenção da litisdenunciada no processo.
3. Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de omissões no
acórdão recorrido, haja vista que as matérias impugnadas foram
enfrentadas de forma fundamentada no julgamento do recurso de agravo de
instrumento.
4. A denunciação da lide constitui verdadeira demanda incidente, embora
eventual e antecipada. É antecipada, porque o denunciante se antecipa ao
prejuízo e instaura a lide secundária, e eventual, tendo em vista o caráter de
prejudicialidade da ação principal sobre a denunciação da lide (art. 129 do
). A denunciação da lide é uma ação de regresso que tramita em
CPC/2015
conjunto com a ação principal.
5. Considerando que a denunciação da lide tem natureza de ação, deve-se
observar o disposto no
parágrafo único, do
(art. 158,
art. 200,
CPC/2015
parágrafo único, do
), segundo o qual
CPC/73
'a desistência da ação só
Assim, é permitido ao
produzirá efeitos após homologação judicial'.
denunciante retratar-se do ato de desistência antes da decisão
homologatória, circunstância em que a denunciação da lide terá
prosseguimento.
6. Na hipótese dos autos, a recorrente manifestou sua intenção de desistir
da denunciação da lide, mas retratou-se antes da homologação judicial.
Consequentemente, a litisdenunciada deve ser mantida no processo.
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

7. Acolhida a tese da regularidade da retratação do ato de desistência da
denunciação da lide, fica prejudicada a tese da ocorrência de preclusão pro
judicato.
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido."
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
(REsp 2.081.589/MA
julgado em
DJe de
- grifou-se)
3/10/2023,
9/10/2023

"AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE NO BOJO DE EXECUÇÃO LASTRADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO RURAL (COM AVAL). 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO
EXECUTIVA, SEGUIDO DE OPORTUNA RETIFICAÇÃO, ANTES DE
QUALQUER PROVIMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
HOMOLOGAÇÃO
DA
DESISTÊNCIA
NA
EXTENSÃO
DO
PEDIDO
RETIFICADO. OBSERVÂNCIA. 2. NULIDADE DO AVAL PRESTADO EM
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA. § 3o DO ARTIGO 60 DO
DECRETO-
. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA
LEI N. 167/67
TERCEIRA TURMA. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Diversamente de outras declarações unilaterais expendidas pelas
partes no curso do processo, o pedido de desistência da ação
,
somente produz efeitos a partir da correlata homologação judicial
nos termos do parágrafo único do artigo 158 do Código de Processo Civil.
Escorreita, pois, a compreensão de que, enquanto não homologado o
, possível à parte empreender sua retratação
pedido de desistência
ou
retificação,
conclusão
que
encontra
ressonância
na
jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. 'As mudanças no Decreto-
não tiveram como alvo as cédulas
lei n.167/67
de crédito rural. Por isso elas nem sequer foram mencionadas nas
proposições que culminaram com a aprovação da
, que
Lei no 6.754/79
alterou o Decreto-lei referido. A interpretação sistemática do
do
art. 60
Decreto-
permite inferir que o significado da expressão 'também
lei no 167/67
são nulas outras garantias, reais ou pessoais', disposta no seu § 3o, refere-
se diretamente ao § 2o, ou seja, não se dirige às cédulas de crédito rural,
mas apenas às notas e duplicatas rurais'
, TERCEIRA
(REsp 1.483.853/MS
TURMA, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em
DJe de
4/11/2014,
).
18/11/2014
3. Agravo Regimental improvido."
(AgRg no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.401.725/MS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
4/8/2015,
17/8/2015

No caso dos autos, a homologação da desistência, ato necessário para que
possa produzir seus efeitos, foi realizada quase dois anos depois do pedido de
desistência, o que afasta qualquer possibilidade de eficácia do ato.
Ademais, o novo pedido de desistência, com a representação regularizada,
foi feito em
ao passo que a contestação foi apresentada dias antes, em
24/7/2019,
Conclui-se que a resposta do réu foi apresentada antes do pedido de
11/7/2019.
desistência, motivo pelo qual é cabível a fixação de honorários advocatícios.
Quanto à incidência das verbas sucumbenciais, a regra geral determina que
"proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento
do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou
(art. 90 do CPC).
ou reconheceu"
Ocorre que, a despeito do que prevê o mencionado artigo, a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior entende que se o pedido de desistência for
homologado antes da citação do réu, não será devido o pagamento da verba
sucumbencial por parte do autor desistente. Por outro lado, ainda consoante o
entendimento jurisprudencial, se a citação já tiver se efetivado, será cabível o
pagamento dos honorários advocatícios ao advogado do réu.
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA MANIFESTADA
APÓS A CITAÇÃO, MAS ANTES DO OFERECIMENTO DA DEFESA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO AUTOR.
INCIDÊNCIA DO CRITÉRIO OBJETIVO PREVISTO NO
§ 2o, DO CPC.
ART. 85,
1. O credor não responde pelo pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais se desistir da ação antes da citação.
2. Se, todavia, a desistência for manifestada
,
após a citação válida
serão devidos honorários sucumbenciais, ainda que não tenha sido
apresentada defesa.
3. Referidos honorários devem ser fixados, com base no critério objetivo
previsto no
§ 2o, do CPC, em pelo menos 10% sobre o valor da causa,
art. 85,
mesmo que isso, dado o valor da causa, resulte num montante abusivo.
4. Não há espaço para utilização do critério equitativo nessas hipóteses,
porque o termo 'inestimável', contido no § 8o do
do CPC, refere-se a
art. 85
causas sem proveito econômico imediato, e não a demandas de elevado
valor.
5. Agravo em recurso especial de BOTAFOGO conhecido para negar
provimento ao recurso especial correspondente. Recursos especiais de
CONTROLE e BAKER TILLY providos."
(REsp n. 1.935.201/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
25/8/2025,
28/8/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 290
DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, fundamentado no
III, "a" e "c", da CF, contra
art. 105,
acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia que manteve o indeferimento da
gratuidade de justiça e a condenação do autor que desistiu do cumprimento
de sentença ao pagamento de custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da
ação antes da angularização do feito dispensa o recolhimento de
custas processuais e afasta condenação ao pagamento de honorários
advocatícios.
III. Razões de decidir 3. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
apresentada
CPC/2015
nas razões do recurso especial, quando não foram
opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido, atrai a
incidência da
.
Súmula 284/STF
4. A jurisprudência do STJ estabelece
que a desistência da ação antes da citação não acarreta a
condenação do autor ao pagamento de custas processuais e
, devendo ser
honorários advocatícios
cancelada a distribuição do
feito, conforme
do CPC.
art. 290
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento."
, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
(AREsp 2.321.673/BA
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
29/9/2025,
2/10/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. CITAÇÃO E OS EMBARGOS DO RÉU. AÇÃO. DESISTÊNCIA
POSTERIOR. REVISÃO.
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA No 7/STJ
CABIMENTO.
.
SÚMULA No 568/STJ
1. Na hipótese, rever o entendimento da Corte local, no sentido de que a
parte autora desistiu da ação somente após a citação e os embargos do réu
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na
.
Súmula no 7/STJ
2. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o
pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da
, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.
citação
Precedentes.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.250.636/MG
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-
26/6/2023,
30/6/2023
se)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA.
1. De acordo com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, havendo
desistência do credor antes da citação, ausente prévia constituição de
advogado do devedor nos autos, não há que se falar em condenação em
tendo em vista que a relação
honorários,
processual ainda não fora
perfectibilizada. Assim, o pedido de desistência da ação articulado
antes da efetiva citação inibe a
e, consequentemente, o
sucumbência direito do réu aos honorários de advogado, ainda que,

posteriormente, a citação se consume. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao recurso especial."
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp 2.660.510/MS
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
11/11/2024,
14/11/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO. DUPLA
INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
2. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO ANTERIOR
À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO
CABIMENTO.
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo
Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de declaração, obsta
o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento.
Aplicável, assim, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
2. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe a
condenação em honorários advocatícios quando a parte autora
desiste da ação antes da citação válida do réu.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.585.585/MG
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
11/11/2024,
13/11/2024

3.5. O ADVOGADO E A NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO

O Código de Processo Civil determina que "[o] advogado não será admitido
a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou
(art. 104).
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente"
Não é difícil compreender, portanto, que a regra geral da necessidade de
procuração somente pode ser excepcionada para que seja evitada preclusão,
decadência, prescrição ou para a prática de ato urgente.
Somente nestas quatro hipóteses excepcionais, a procuração deve ser
exibida no prazo de 15 dias, e o ato não ratificado será considerado ineficaz
relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas
despesas e por perdas e danos (art. 104, §§ 1o e 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

Neste ponto, é importante salientar que o pedido de desistência da ação não
está arrolado entre os atos excepcionais que podem ser praticados sem procuração, de
modo que não pode ser convalidado ou ratificado quando for praticado de forma
irregular.
Ademais, quanto aos poderes atribuídos ao causídico, deve ser registrado
que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar quase todos os atos do processo,
dentro os quais está o de desistir. Assim, para que se opere de forma
exceto alguns,
regular o pedido de desistência, o procurador deverá ter mandato com cláusula
específica para tanto (art. 105 do CPC).
Nos presentes autos, não há dúvidas de que o primeiro pedido de
desistência da ação feito pela
foi realizado por advogado que não
autora/recorrente
detinha poderes para tanto. Portanto, conclui-se, desde logo, que o ato praticado foi
ineficaz e insuscetível de convalidação ou ratificação posterior.
Confira-se o teor do despacho, transcrito no acórdão, que indeferiu o pedido:

"Despacho

Assiste razão à empresa demandada quando afirma que uma das
advogadas que representa a empresa ré compareceu ao gabinete para
despachar logo após a distribuição do feito, antes mesmo do despacho
liminar. Por outro lado, o pedido de desistência foi formulado por
advogado sem poderes para tanto, e por estas razões não poderá ser
. Ademais, não pode pretender a empresa autora desistir do
considerado
feito sem antes desistir do Agravo de Instrumento interposto cuja
interposição foi comunicada a este juízo pela respectiva câmara. Todavia, e
tão logo seja sanado o vício de representação postulatória, se assim
desejar, poderá a parte autora formular novo pedido de desistência
que será acolhido caso haja a devida concordância da parte ré que
Sem prejuízo, deve a parte autora se
já apresentou contestação.
manifestar em réplica. Rio de Janeiro,
"
12/07/2019 (e-STJ fl. 1.329 -
destacou-se)

Assim, verifica-se que a representação deficiente da autora/recorrente
impediu que seu primeiro pedido de desistência da ação fosse acolhido em juízo, não
podendo nem mesmo ser ratificado ou convalidado quando da regularização do
mandato, o que afasta a tese de aplicação do
do Código Civil.
art. 602

3.6. PRETENSÃO RESISTIDA E DIREITO À VERBA HONORÁRIA

Se a regra geral, conforme visto, estipula que não é cabível a fixação de
honorários sucumbenciais quando o pedido de desistência da ação é homologado
antes da citação, deve ser ressaltado que, em determinadas hipóteses, é devida a
fixação de tal verba em favor do advogado do réu.
Isso ocorre quando o demandado já tenha praticado algum ato em defesa
do seu cliente, ato esse que importe em pretensão resistida, configurando-se como
fato gerador da condenação.
Confiram-se:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. HOMOLOGAÇAO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. EXEGESE
DO
DO CPC. CASO CONCRETO. DEMANDADO QUE OFERTOU
ART. 90
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO FORMAL. DESINFLUÊNCIA.
1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que, embora o ente estatal
tenha manifestado resistência ao pedido liminar formulado pela parte
autora, os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados em virtude
de uma questão formal, qual seja, a de que o pedido de desistência da ação
foi requerido e homologado ainda antes de operada a citação.
2. Porém, de acordo com a orientação deste Superior Tribunal, qualquer
modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo
ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios,
ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e
homologado antes da citação do demandado, haja vista que a
referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido
.
pelo procurador da parte adversa
3. De resto, o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu, em caso
de desistência da ação, encontra expressa previsão no artigo 90 do CPC:
"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela
parte que desistiu, renunciou ou reconheceu".
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.874.815/AC
Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2021,
25/3/2021.

"EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. COMPARECIMENTO AOS AUTOS PELOS
EXECUTADOS.
DESPESAS
POR
ELES
EFETUADAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE DESISTENTE.
- Os honorários de advogado são devidos quando a atuação do
litigante exigir, para a parte adversa, providência em defesa de seus
interesses.
Recurso especial não conhecido."
, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma,
(REsp n. 257.002/ES
julgado em
DJ de
p. 195.)
24/10/2000,
18/12/2000,

No caso dos autos, a recorrida apresentou sua contestação antes de sua
citação, ato suficiente para caracterizar providências em defesa dos seus interesses,
importando em evidente fato gerador apto a condenar a recorrente ao pagamento dos
honorários.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o
valor da causa, os quais devem ser majorados para 15% em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o
art. 85,
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56892668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/05/2026 15:58:21
Código de Controle do Documento: 30fe9542-9112-4da5-8e01-7cdfd26a4c5b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0250516-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.263.662 / RJ
Números Origem: 01586966820198190001 1586966820198190001 202524505478
PAUTA: 19/05/2026
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADO
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
ADVOGADA
: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
ADVOGADA
: GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
ADVOGADA
: LETÍCIA DOMINGUES MAGALHÃES - SP466048
ADVOGADA
: JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
RECORRIDO
: CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RICARDO LORETTI HENRICI - RJ130613
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - RJ095237
ADILSON VIEIRA MACABU FILHO - RJ135678
GUILHERME SILVEIRA COELHO - DF033133
ADVOGADOS
: LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - RJ135124
ADILSON VIEIRA MACABU - RJ015979
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA COSTA BARBOSA MUSA - RJ217747
ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR - DF067399
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. MARIANA ZONENSCHEIN, pela RECORRENTE: COMPANHIA SIDERURGICA
NACIONAL
Dr. RICARDO LORETTI HENRICI, pela RECORRIDA: CIMENTO TUPI S.A. EM
RECUPERACAO JUDICIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Ausente,
justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

C5426055519021285<0=40@
2025/0250516-1 - REsp 2263662
Documento eletrônico VDA56896282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 19/05/2026 18:10:17
Código de Controle do Documento: 997F0529-9580-4FE8-9A95-25D283629546